Tribunal: TJMT
Processo: 0002345-42.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002345-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LILIANE SILVA MATTOS - CPF: 432.460.101-10 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LILIANE SILVA MATTOS - CPF: 432.460.101-10 (EMBARGANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – CONTRATO NULO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA TEMPORARIEDADE – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO ANTE AO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA PRECLUSA – PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Desnecessidade de remessa necessário, pois o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo
a quo
é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

2. A matéria não foi suscitada em tempo oportuno e meio processual próprio e adequado, qual seja, por meio de Recurso de Apelação. Pelo contrário, o Autor, ao ser intimado da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, manteve-se inerte, ou seja, não interpôs qualquer recurso, vindo o Embargante se insurgir somente neste momento processual.

3. Matéria preclusa.

4. A interposição de Recu
rso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

5. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

6. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Reexame Necessário, retificou a sentença e julgou improcedente o pedido na Ação Anulatória, cujo escopo era o retorno do servidor que ocupava por meio de contrato temporário.

Sustenta o Embargante a oposição do presente aclaratório para efeito e com a finalidade de prequestionamento de matéria, bem como acerca da desnecessidade do reexame necessário, haja vista que a causa é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 57968468.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante, após o julgamento do Reexame Necessário de Sentença alega, em sede de Embargos Declaratórios, que a remessa é desnecessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

A matéria não foi suscitada em tempo oportuno e meio processual próprio e adequado, qual seja, por meio de Recurso de Apelação.

Pelo contrário, o Autor, ao ser intimado da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, manteve-se inerte, ou seja, não interpôs qualquer recurso, conforme se infere na certidão lançada no Id. 14449959, vindo o Embargante se insurgir somente neste momento processual.

Desta forma, trata-se de matéria preclusa, a qual não cabe qualquer rediscussão acerca da mesma.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Se a matéria suscitada no presente Recurso de Embargos de Declaração não foi questionada no momento processual adequado e oportuno, operou-se o fenômeno processual da preclusão consumativa, o que inviabiliza a sua apreciação neste momento. 2. Aclaratórios rejeitados. (TJ/MT - N.U 0158351-06.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os Aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021